Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602902-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0602902-52.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIO ANNIBELLI NETO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDER FABIANO BORGES ADAO (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842035
24/03/2024
20:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.291

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602902-
52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser
deduzida na via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43842035 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Eder Fabiano
Borges Adão em face do acórdão n. 63.071 que desaprovou as contas apresentadas pelo
candidato não eleito a Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP, nas eleições
gerais de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
16.104,57.

Em síntese, o embargante alegou que (ID 43796492): a) na irregularidade
dos gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas
parcial, o parecer conclusivo anota a data da contratação das despesas como sendo a
data do adimplemento, superestimando o resultado; todas as despesas foram contratadas
em um momento mas devidamente prestadas em outro, conforme prints acostados nos
autos; foi o caso de como ocorreu com os adimplementos de Yan Muller Correia, Cassius
Jachetti, Kethelin Cristiane Grassi; apontada a distinção, o percentual de 17,55%, ficaria
reduzido a menos de 5% do total da movimentação financeira, devendo a análise ser
realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; b) o acórdão
apontou atraso na entrega de relatórios financeiros que atingiram o percentual de 17,15%
das receitas, porém uma dessas doações, equivalente a 16,56% do total, foi recebida do
Partido Político, na data do dia 26/09/2022, e apresentado ao site da Justiça Eleitoral em
30/09/2022, sendo um atraso de menos de 24 horas, não havendo falha na confiabilidade
das contas dado que o atraso foi ínfimo; c) quanto ao impulsionamento contratado junto
ao facebook, apontado pelo parecer conclusivo o valor de R$15.557,27 como gasto não
efetuado, trata-se de nota fiscal não emitida pela plataforma quando da apresentação das
contas, requerendo a consulta nas bases de dados da Receita Estadual/Federal.
Requereu, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, com efeito modificativo,
para aprovação das contas com ressalva e afastamento da determinação de recolhimento
de valor.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43804594) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento dos Embargos de Declaração, por entender que não há
vícios a serem sanados, mas clara pretensão de rediscutir o mérito da decisão e seus
fundamentos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 43842035 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Acerca dos gastos eleitorais, não informados na prestação de contas parcial,
o embargante aduz que há equívoco no parecer conclusivo, pois todas as despesas
foram contratadas em um momento e efetivamente ocorridas em outro, dada a ausência
desta distinção pelo parecer, o valor de 17,55% ficaria reduzido a 5%, sendo cabível a
ponderação pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem razão o embargante.

Como bem fundamentado no acórdão, a intempestividade da prestação de
contas parcial é falha grave, nos termos do artigo 47, §6, da Resolução TSE n. 23.607/19.

Nesse sentido, cumpre repisar trechos do acórdão embargado:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
Num. 43842035 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.(grifos não
constam do original)

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00, que corresponde a 17,55% da
movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

Além disso, a justificativa de que as despesas “constam na prestação de
contas final e seu registro se deu pela data da realização das mesmas, visando dar
transparência na prestação de contas ora em análise” (ID 43752952) não é hábil a afastar
a irregularidade.

Conforme se nota, o prestador deixou de informar os gastos em data anterior
à data inicial da entrega da prestação de contas parcial que equivale a 17,55%, o que
ultrapassa o limite de 10 % admitido pela Justiça Eleitoral, para aprovação com ressalvas,
não havendo se falar na aplicabilidade do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, a mera alegação de que todas as despesas foram contratadas em
um momento, mas efetivamente ocorridas em outro, não é suficiente para afastar tal
irregularidade, eis que o parecer técnico considerou a data em que as despesas foram
efetivamente contratadas.

A respeito da irresignação do embargante em relação ao atraso no envio do
Num. 43842035 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

relatório financeiro de doação recebida do Partido Político, também foi devidamente
enfrentada pelo Acórdão debatido:

Pois bem, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha,
neste caso em análise, não prejudicou a possibilidade de fiscalização concomitante
dos recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça
Eleitoral, porque doações pelo próprio partido do candidato enseja a aposição de
ressalvas. (grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

Além disso, as demais doações informadas a destempo totalizam R$
3.512,00, que representa apenas 0,58% do total da movimentação financeira de
campanha, percentual que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43842035 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora este ponto enseje a aposição de ressalvas, tal irregularidade deve ser
analisada em conjunto com as demais falhas constatadas pelo setor técnico.
(grifos não constam do original)

Consignou-se no acórdão expressamente que o atraso de relatórios
financeiros não prejudicou a análise das contas, ensejando apenas aposição de
ressalvas, devendo a irregularidade ser observada com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.

Como se vê, a decisão recorrida tratou do assunto de forma clara, objetiva e
coesa, não havendo o que se falar em qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada.

Sustenta o embargante que o gasto com impulsionamento apontado pelo
Num. 43842035 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

parecer conclusivo, no valor de R$ 15.557,27, como não efetuado, trata-se de nota fiscal
ainda não emitida pela plataforma e que com a circularização das informações obtidas
pela justiça eleitoral, a despesa poderia ser comprovada.

Destacou-se no acórdão (ID 43784741) que os créditos utilizados para
pagamento dos serviços de impulsionamento de conteúdo são oriundos da conta do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC o que enseja a necessidade de
comprovação de despesa para que seja possível a fiscalização da utilização desses
recursos pela Justiça Eleitoral, o que não foi cumprido pelo candidato.

O prestador deve utilizar os recursos públicos que lhe são destinados nos
termos autorizados pela legislação, de modo que os créditos para impulsionamento de
conteúdo não utilizados são caracterizados como sobra de campanha, que devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Frisa-se que cabe integralmente ao candidato a responsabilidade de
comprovar os gastos eleitorais e não da Justiça Eleitoral. A mera alegação do
embargante, por si só, de que a nota fiscal ainda não foi emitida pela plataforma e de
esperava que com a circulação das informações obtidas pelo Judiciário Eleitoral fosse
comprovada sua despesa, não afasta sua omissão tampouco a irregularidade.

As insurgências do embargante não dizem respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão e obscuridade no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43842035 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602902-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO - Advogados do EMBARGANTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, MARCELO NUNES MACHADO -
PR70673, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278, WALTER GOMES CORREA NETO -
PR0072736.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.03.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43842035 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420093549100000042798595
Número do documento: 24032420093549100000042798595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 13:01:11